Tribunal: TJSP
Processo: 1027660-95.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE COBRANÇA. Construção de infraestrutura de rede elétrica pelos consumidores em imóvel rural próprio, para viabilizar o fornecimento da energia pela Concessionária ré. Demandantes que reclamam a ausência de restituição da quantia de R$ 32.388,90, em razão da construção da infraestrutura. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na total improcedência, sob a

Ementa:
* AÇÃO DE COBRANÇA. Construção de infraestrutura de rede elétrica pelos consumidores em imóvel rural próprio, para viabilizar o fornecimento da energia pela Concessionária ré. Demandantes que reclamam a ausência de restituição da quantia de R$ 32.388,90, em razão da construção da infraestrutura. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na total improcedência, sob a alegação de que os demandantes não comprovaram a contratação de terceiro para a construção, tampouco comprovaram a comunicação à Concessionária no prazo contratual. EXAME: Relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Acordo firmado entre as partes com previsão de necessidade de manifestação do consumidor no prazo de trinta (30) dias, sob pena de a Concessionária ré executar a obra. Ausência de disposição quanto ao alegado prazo para comunicação, após a conclusão da obra. Construção de rede de eletrificação que foi promovida pelos autores. Restituição da quantia de R$ 32.388,90 que era mesmo de rigor. Verba honorária devida pela Concessionária ré ao Patrono dos autores que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*